Tribunal: TJDFT
Processo: 0744595-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CENSEC. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DAS MEDIDAS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO CREDOR A INFORMAÇÕES DA CENSEC. DECISÃO MANTIDA.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que indeferiram os pedidos de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), visando à localização de ativos penhoráveis e à identificação de bens de propriedade do executado, no curso de ação de execução de título extrajudicial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a necessidade e utilidade da expedição de ofício à SUSEP para localização de investimentos ou previdência privada; e (ii) a indispensabilidade de intervenção judicial para acessar informações junto à CENSEC.III. RAZÕES DE DECIDIRDa expedição de ofício à SUSEP:3. A pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD já foi realizada, sem sucesso, abrangendo todas as instituições financeiras vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional, o que torna inócua a expedição de ofício à SUSEP para a mesma finalidade.4. As verbas oriundas de previdência privada possuem caráter alimentar e, conforme o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis, exceto nas hipóteses previstas em lei, o que inviabiliza a constrição dos valores localizados.5. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm entendimento consolidado de que a SUSEP não é órgão adequado para localizar ativos financeiros, considerando a abrangência já garantida pelo SISBAJUD.Da expedição de ofício à CENSEC:6. A CENSEC não se destina à localização de bens móveis ou imóveis passíveis de constrição, sendo ferramenta administrativa para gerenciamento de informações notariais.7. Não há necessidade de intervenção judicial, pois a parte interessada pode solicitar diretamente às serventias extrajudiciais as informações pretendidas, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, salvo se beneficiária da gratuidade de justiça.8. Este Tribunal entende que a utilização da CENSEC como meio de busca de bens penhoráveis é inadequada, pois não substitui o ônus do exequente de indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, "c", do CPC.IV. DISPOSITIVO9. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, "c"; 833, IV; Provimento CNJ no 18/2012, arts. 10 e 19.Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1945222, 0729598-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 28/11/2024.TJDFT, Acórdão 1869915, 0705632-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 01/07/2024.
(ic)